Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-42.2020.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TUSD. TUST. Pedido improcedente, com base no Tema 986 do STJ. Omissão quanto à inclusão dos encargos setoriais e de conexão na base de cálculo do ICMS. Valores dos encargos de conexão e setoriais que integram a base para cálculo da tarifa de transmissão e, por consequência, do ICMS.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.